Tribunal: TJSP
Processo: 2318441-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade contratual. Tutela Antecipada de Urgência. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Necessidade de se aguardar o contraditório. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.